Tribunal: TJBA
Processo: 0001145-92.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ribeira do Pombal Apelação: 0001145-92.2018.8.05.0213 Apelante: Rafael Santos Oliveira Defensor Público: Alexandre Cabral Rodrigues Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Renê Carvalho Pimentel Lima Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela defesa de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ribeira do Pombal/BA à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), em concurso material. 2. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sessão plenária por suposta utilização do silêncio do réu como argumento de acusação. No mérito, sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requereu redução das penas aplicadas. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na sessão do Tribunal do Júri por uso indevido do silêncio do réu; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) saber se há elementos para redimensionamento da pena-base e da fração de diminuição pela tentativa. III. Razões de decidir 4. A alegação de nulidade foi afastada, pois ficou demonstrado que o réu não exerceu o direito ao silêncio na fase inquisitorial, ao contrário do que foi aventado na fase recursal. A defesa teve plena oportunidade de manifestação e contrariedade no plenário do Júri, não sendo demonstrado que a Acusação tenha utilizado o silêncio do réu com a finalidade de prejudicá-lo diante do Conselho e Sentença. 4. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos da vítima e testemunhas, todos harmônicos e coerentes quanto à dinâmica dos fatos e autoria delitiva. 5. Reconhecido o bis in idem na valoração negativa do motivo do crime, utilizado tanto como qualificadora quanto na dosimetria da pena-base, impondo-se a redução da pena pelo afastamento dessa circunstância. 6. Mantida a fração de 1/3 de redução pela tentativa, diante da proximidade da consumação do crime, com lesões graves causadas à vítima. 7. Para o crime de corrupção de menores, a pena foi redimensionada ao mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para majoração da pena-base. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena total para 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Tese de julgamento: “1. A alegação de uso indevido do silêncio do réu na fase inquisitorial não configura nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando fundada em provas produzidas sob contraditório judicial, mesmo que existam versões conflitantes nos autos. 3. Configura bis in idem a valoração do mesmo fato para justificar qualificadora e agravar a pena-base, impondo-se o redimensionamento da pena.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “a”, e LXIII; CP, arts. 14, II; 59; 69; 121, § 2º, IV; CPP, arts. 563, 593, III, "d"; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.347.902/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.04.2024; STJ, REsp 2059871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.09.2023 Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0001145-92.2018.8.05.0213, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto do Relator.